Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-96.2022.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Admissibilidade – Presunção absoluta de fraude à execução na hipótese de a alienação de bens ocorrer após a inscrição dos créditos tributários em dívida ativa – Aplicação do art. 185 do CTN – Fraude à execução configurada – Precedente do STJ – Súmula 375 do STJ não aplicável às execuções fiscais – Sentença mantida – Honorários

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Admissibilidade – Presunção absoluta de fraude à execução na hipótese de a alienação de bens ocorrer após a inscrição dos créditos tributários em dívida ativa – Aplicação do art. 185 do CTN – Fraude à execução configurada – Precedente do STJ – Súmula 375 do STJ não aplicável às execuções fiscais – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.